Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-64.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701920-64.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZACARIAS RAMOS CABRAL DESPACHO Cumpram-se as demais determinações de ID 22635300. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito